Tribunal: TJSP
Processo: 1011344-65.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Repetição de Indébito – ITBI – Inexistência de litispendência ou coisa julgada, relativamente à Ação de Repetição de Indébito no 1011340-28.2017.8.26.0292 – Afastamento da preliminar de não conhecimento do apelo municipal – Ausência de supressão de instância – Apreciação, em grau recursal, das alegações não tratadas na sentença, por força dos artigos 4o e 1.013, §§

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Repetição de Indébito – ITBI – Inexistência de litispendência ou coisa julgada, relativamente à Ação de Repetição de Indébito no 1011340-28.2017.8.26.0292 – Afastamento da preliminar de não conhecimento do apelo municipal – Ausência de supressão de instância – Apreciação, em grau recursal, das alegações não tratadas na sentença, por força dos artigos 4o e 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC – Integralização de bens imóveis ao capital social da apelada – Decisão administrativa de indeferimento da imunidade, que não foi infirmada na seara judicial – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Ausência de comprovação, pela apelada, de não se tratar de "holding" familiar – Desvirtuamento do objetivo da norma imunizante, constante do art. 156, §2o, inciso I, da CF – Sentença reformada – Improcedência da ação – Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso da Municipalidade provido, nos termos do acórdão.